Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-95.2016.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002265-95.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SENIVAL DE QUEIROZ FERRAZ - CPF: 002.030.651-23 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (ART. 14 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBORA HAJA AUTORIZAÇÃO, O RECORRENTE SAIU DA ROTA PERMITIDA E UTILIZOU A ARMA PARA AMEAÇAR SEU DESAFETO. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA.
VIABILIDADE.
EQUIVOCO NO CÁLCULO. PENA READEQUADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante do conjunto probatório coeso e harmônico, que converge para a conclusão de que o apelante portou arma de fogo em desacordo com a autorização legal, desviando-se da rota permitida e utilizando o armamento para ameaçar a vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece provimento.

2.
A alegação defensiva está equivocada, pois a fundamentação utilizada pelo Magistrado para promover a condenação foi o porte da arma de fogo fora da localização permitida na Guia de Trânsito, enquanto o argumento para desvalorar a circunstância do crime foi a ocorrência de perseguição à vítima, próxima ao seu local de trabalho e em via pública com intenso fluxo de automóveis.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que não merece acolhimento, vez que o exame da prova evidencia que em momento algum o apelante confessou a prática do crime. Desde a fase policial ele negou que tivesse empunhado a arma e alegou que durante todo o trajeto ela estava guardada no assoalho do banco traseiro.

Assiste razão à defesa no tocante ao equívoco matemático apontado. Isso porque o juiz sentenciante, ao negativar a circunstância judicial "circunstâncias do crime", promoveu o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, que é de 2 anos (24 meses). Porém, 1/8 de 24 meses corresponde a 3 meses, e não 4 meses e 15 dias, como foi fixado na sentença. Dessa forma, a pena-base deve ser corrigida para 2 anos e 3 meses de reclusão.

3. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, merece acolhimento. Isso porque, a pena não se aproxima de quatro anos, não se trata de pessoa reincidente e, embora tenha a culpabilidade um pouco distanciada de sua ordinariedade e diante da amplitude dada no §3º do art. 44 do Código Penal, recomendável a substituição. No caso, a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo à vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Senival de Queiroz Ferraz
contra sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime aberto (ID 237800714).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição pela inexistência de fato típico e insuficiência probatória;
b)
readequação dosimétrica;
c)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 237800718).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 237800722).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e parcial provimento da irresignação defensiva (ID 246930155), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo – Recurso defensivo: 1. Pleito absolutório – A Defesa alegou que o apelante possuía autorização para transportar o armamento e que não se distanciou da rota autorizada pela Polícia Federal – Sem razão – O arcabouço probatório evidenciou que o apelante perseguiu de carro a vítima, que era seu desafeto, com a arma em punho, desviando-se da rota permitida para portar a arma de fogo e utilizando-a para finalidade ilícita (ameaçar a vítima) – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleito de reforma da pena – Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal – Impossibilidade – Circunstância judicial negativada de maneira fundamentada – Erro matemático – Ocorrência – Necessária correção na pena-base – Confissão espontânea – Inocorrência – Acusado que negou a prática delitiva - 3. Pleito de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos – A Defesa afirmou que, nos termos do art. 44, do Código Penal, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Sem razão – O d. Magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do delito – Não preenchimento do requisito previsto no inciso III, do art. 44, do Código Penal –
Pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa alega que a conduta do apelante é atípica, sob o fundamento de que ele possuía a devida autorização para transportar a arma de fogo e não se desviou da rota autorizada pela Polícia Federal.

Contudo, o conjunto probatório produzido nos autos revela de forma inequívoca que o apelante portava arma de fogo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em exame da materialidade, verifica-se que o Auto de Apreensão juntado no ID 58572957 - Pág. 39 comprova a apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre .380, acompanhada de 03 (três) carregadores e 40 (quarenta) munições de mesmo calibre, conforme atestado pelo Auto de Exame de Arma de Fogo e Munições (ID 58572957 - Pág. 41).

Quanto à autoria, apesar de o apelante negar ter empunhado a arma de fogo durante a perseguição à vítima, as demais provas colhidas durante a instrução processual apontam em sentido contrário.

A vítima Mário Ângelo Moreto afirmou em juízo que, ao sair do trabalho na Subestação Eletronorte, encontrou o réu em seu veículo e com uma arma de fogo em cima do painel. Relatou que o réu começou a persegui-lo e a apontar a arma em sua direção, levando-o a acionar a Polícia Militar. Em seu depoimento, declarou: "
Ele chegou no meu lado para atirar, mas o senhor Artur atrapalhava a mira dele [...] Ele apontava, ele apontou a arma de fogo diversas vezes.
" Quando questionado pelo Promotor de Justiça, a vítima confirmou que o apelante "
abria o vidro e apontava a arma e buzinava pra mim todo o tempo ali
", dirigindo com uma mão e apontando a arma com a outra.

A testemunha José Arthur Pereira Freire, que estava no carro com a vítima, corroborou a ocorrência da perseguição, relatando: "
Eu e o Mario. Então na saída, ali ao lado da Sadia, nós encontramos com o Corolla escuro. E assim que a gente passou por esse carro, esse carro fez a volta e nos acompanhou. Aí eu falei 'Mario esse carro tá seguindo a gente
'. [...]
ele nos perseguiu, até aqui o centro da cidade e o Mario se comunicando com a polícia e tentando ultrapassar tudo isso
." Embora tenha afirmado não ter visto nitidamente a arma nas mãos do apelante, confirmou ter ouvido a vítima dizer ao telefone para a polícia: "
Olha, tem um carro me seguindo e o cara está mostrando arma
".

Ademais, a testemunha Alexandre Pereira, que presenciou o início da perseguição, foi enfática ao afirmar que viu o apelante com a arma em punho: "
Eu vi a arma no volante junto e passou por mim, passou doido né
[...]
Foi nítida, só não saberia descrever no momento que calibre que era, porque assim foi, como eu passei, quando deu aquele cavalo de pau, em cima do volante, os vidros estavam aberto e passaram por mim em alta velocidade
."

O policial militar João Adelar Godois Santana confirmou que, no momento da abordagem, o apelante possuía um carregador municiado próximo ao câmbio do veículo,
pronto para uso, além de munições soltas
: "
Só que dentro do carro, ali perto do câmbio, tinha um carregador com munição pronto pra usar e outras munição solta dentro do carro." Acrescentou que o réu foi conduzido à delegacia "porque ele estava, além de ter ameaçado o Mário com a arma, né? Ele tava com essa munição fora do local e o carregador
."

Importante destacar que a Guia de Trânsito juntada aos autos (ID 58572957 - Pág. 43) autorizava o apelante apenas a transportar a arma de fogo e munições durante o período de 12/02/2016 a 16/02/2016, entre o percurso da Rua C1 100, Apt. 04, Centro, Cidade de Sinop/MT, com destino final na Rua Zelino Agostinho Lorenzeti, 150-S, Cidade de Campos de Júlio/MT. Contudo, ficou comprovado que o apelante desviou-se da rota estabelecida para perseguir a vítima nas proximidades da Subestação Eletronorte, utilizando a arma de forma ostensiva para ameaçá-la.

O mapa colacionado na sentença demonstra claramente que o apelante desviou-se do trajeto autorizado para a estrada que dá acesso exclusivo à Subestação Eletronorte, local de trabalho da vítima, evidenciando que o encontro não foi casual, mas deliberadamente planejado pelo apelante.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada, configura crime de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade real para sua consumação.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que evidencia que o apelante portava e transportava arma de fogo em desconformidade com a autorização concedida pela Polícia Federal, utilizando-a inclusive para ameaçar a vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Quanto à dosimetria da pena, assiste
parcial razão à defesa
.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, fundamentando que "o réu se deslocou até as proximidades do local de trabalho da vítima, iniciando uma perseguição em alta velocidade em via pública com intenso fluxo de automóveis, situação que não é normal do tipo penal."

Tal fundamentação mostra-se adequada e não caracteriza
bis in idem
, como alega a defesa, pois a condenação baseou-se no porte/transporte da arma de fogo fora da rota estabelecida na Guia de Trânsito, enquanto a valoração negativa da circunstância do crime decorreu
do modo como o apelante utilizou a arma
durante a perseguição à vítima em via pública com intenso fluxo de automóveis, colocando em risco não apenas a vítima, mas também terceiros.

Na verdade, trata-se de culpabilidade, vigor e pertinácia voltada a produção de um resultado penalmente relevante naturalístico ou jurídico que autoriza a valoração da pena-base.

Sobre o tema da fixação da pena e a culpabilidade, não é demais expressar as lições de Antônio Luis Chaves de Camargo:

“A fixação da pena é o marco principal de todo o processo penal, onde se encontram entrelaçadas as garantias da análise crítica das provas, obtidas com apoio nos direitos fundamentais, a valoração conceitual do bem jurídico protegido, contido no tipo penal, e a finalidade de reprovação, ou censura da conduta, que causou o dano social relevante.

Há um limite para a pena: o princípio da culpabilidade. Somente quando necessária e útil em determinado contexto social, deverá ser aplicada, atendendo, assim, os chamados princípios da subsidiariedade e intervenção mínima. De acordo com aquele, como já foi dito, o Direito Penal é a última ratio, ou seja, o último recurso social a interferir na vida privada do cidadão, quando falham os demais. Pela intervenção mínima, a subsidiariedade se revela na recomendação de uma política social capaz de evitar danos relevantes, antes de utilizar-se do Direito Penal, para restringir os direitos individuais.

A culpabilidade tem na imputação subjetiva um meio para limitar a reprovação jurídico-penal, mas não é possível apurar-se empiricamente seu grau e conciliá-lo com o quantum da pena. Os demais elementos do artigo 59 do Código Penal (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima) integram o todo do conceito de culpabilidade, podendo-se dizer que são explicativos e não elementos independentes daquele.” (in Culpabilidade e Reprovação Penal. Ed. Sugestões Literárias. São Paulo/SP: 1994. p. 152/153)

De outro lado, verifica-se a ocorrência de erro material no cálculo da pena-base. O magistrado aplicou a fração de 1/8 sobre o termo médio da pena (2 anos ou 24 meses), o que resultaria em um acréscimo de 3 meses, e não 4 meses e 15 dias como constou na sentença. Assim, a pena-base deve ser corrigida para 2 anos e 3 meses de reclusão.

No tocante ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, razão não assiste à defesa. Conforme se extrai dos autos, em momento algum o apelante confessou a prática delitiva, tendo negado, tanto na fase policial quanto em juízo, que tivesse empunhado a arma de fogo durante a perseguição à vítima, alegando que o armamento permaneceu todo o tempo acondicionado em maleta própria no assoalho do banco traseiro do veículo. Não há, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, merece acolhimento. Isso porque, a pena não se aproxima de quatro anos, não se trata de pessoa reincidente e, embora tenha a culpabilidade um pouco distanciada de sua ordinariedade e diante da amplitude dada no §3º do art. 44 do Código Penal, recomendável a substituição. No caso, a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo à vítima.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo parcialmente.
Tão somente para readequar a dosimetria, de modo que passa a ser a pena definitiva em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime aberto
– substituída por duas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária de um salário mínimo à vítima.
Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025